Tribunal: TJES
Processo: 5009437-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009437-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MARLENE LEITE BORGES APRIJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5009437-51.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE

RECORRIDA: MARLENE LEITE BORGES APRIJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16473554, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia municipal é dispensada do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
MARLENE LEITE THOMAZ, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE), igualmente qualificado, argumentando, em resumo, que nos meses de novembro e dezembro de 2023, as faturas de consumo de água de sua residência apresentaram valores exorbitantes, destoando da média habitual de consumo, motivo pelo qual, sem obter solução pela via administrativa ou por intermédio do Procon, foi forçada a formalizar parcelamento de débito, além de pagar pela aferição do medidor. Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da inicial para: Declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de novembro e dezembro de 2023, no valor total de R$ 1.754,27 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte sete centavos). Condenar o SAAE-Linhares a restituir à autora, de forma simples, o valor pago indevidamente, corrigido monetariamente pela Taxa Selic desde a data do efetivo prejuízo (data de cada pagamento). Condenar o SAAE-Linhares a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora a partir da citação
”.

Inconformado com tal conclusão, o requerido, ora recorrente, interpôs recurso no id 16473556 pretendendo a reforma da sentença. Reafirma a preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a ausência de falha no serviço postula pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões no id 16473557.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Quanto à preliminar vindicada, tenho que não deve prosperar. Embora alegue o recorrente que o único meio de elidir o laudo técnico por si apresentado seria a elaboração de perícia independente, observa-se que o laudo em questão foi emitido em desconformidade com a Resolução n. 08/2010 da ARSI. Tal resolução, em seu art. 73, §2º, estabelece que as aferições de medidores devem ser agendadas com 5 (cinco) dias de antecedência a fim de possibilitar que sejam acompanhadas pelos usuários do serviço. Desse modo, ao não seguir o procedimento adequado e produzir prova unilateral, o próprio recorrente deu causa à invalidação da prova em questão.

Portanto,
rejeito a questão preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Recurso repete os argumentos da contestação de id 16473534, o que não impede o seu conhecimento. Contudo, não apresenta razões capazes de infirmar a fundamentação contida na sentença, no sentido de que:

“A autora demonstrou que as faturas questionadas destoam abruptamente da média de consumo anterior e posterior à troca do medidor, conforme relatório de ID – 46961157. Este fato gera a verossimilhança de suas alegações, atraindo a aplicação da teoria da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC”.

Com efeito, o Recorrente não conseguiu apresentar explicação razoável para a alteração abrupta do faturamento em relação aos meses anteriores e posteriores à aferição do hidrômetro. Assim, tem-se de fato uma significativa verossimilhança na narrativa autoral. Registro que o laudo apresentado sobre a aferição do hidrômetro (id 16473535 – página 7) não traz nenhuma explicação que permita elucidar esse quadro.

Portanto, tem-se evidenciada a falha no serviço e está correta a conclusão do Juízo sentenciante pela restituição dos valores cobrados indevidamente.

Quanto aos danos morais, também compartilho do entendimento de que estão presentes. Isso porque a celeuma gira em torno de serviço essencial e, com o fim de não arriscar ter o serviço suspenso, a consumidora teve que pagar pela cobrança indevida e, ainda, somente em juízo conseguiu a regularização da situação. Tal panorama é suficiente para se concluir pela ocorrência de transtornos que ultrapassam o mero dissabor e afetam a esfera mais íntima da pessoa.

Quanto ao valor arbitrado para indenização (R$ 8.000,00), considero adequado ao caso e não está em dissonância com a prática desta jurisdição para casos semelhantes.

Não se verifica, portanto, qualquer desacerto na sentença combatida e, por isso, nenhum retoque lhe cabe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 13% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)